Tribunal: TJSP
Processo: 2194763-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Tutela de urgência (afastamento dos reajustes anuais e em decorrência da alteração da faixa etária da autora) – Decisão agravada que indeferiu o pedido para exclusão do reajuste por sinistralidade - Recurso da autora - Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC, em especial o risco de dano

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Tutela de urgência (afastamento dos reajustes anuais e em decorrência da alteração da faixa etária da autora) – Decisão agravada que indeferiu o pedido para exclusão do reajuste por sinistralidade - Recurso da autora - Indeferimento – Ausência dos requisitos expressos no artigo 300 do Novo CPC, em especial o risco de dano – Decisão mantida – Recurso improvido